Tribunal: TJES
Processo: 0002052-11.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002052-11.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MENDES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º E § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. REINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA DELITIVA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal). A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento do princípio da insignificância; (ii) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e (iii) a desclassificação para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto;

(ii) a suficiência de provas para a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo; e

(iii) a adequação da pena aplicada ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Princípio da insignificância
: Inaplicável no caso concreto, considerando que o valor da res furtiva (R$ 435,05) é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro amplamente adotado pela jurisprudência para afastar o princípio da bagatela. Ademais, o recorrente é reincidente e possui contumácia delitiva, circunstâncias que inviabilizam o reconhecimento do princípio da insignificância, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

4.
Qualificadora de rompimento de obstáculo
: Mantida, pois os elementos de prova, como os depoimentos das testemunhas e a confissão do acusado, demonstram que o apelante utilizou uma chave de fenda para arrombar o cadeado da porta do estabelecimento. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora, já que outras provas coligidas nos autos suprem a ausência de perícia, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5.
Revisão da dosimetria da pena (de ofício)
:

-
Culpabilidade
: Não ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal. A valoração negativa foi afastada.

-
Motivos do crime
: Genéricos e abstratos, sendo insuficientes para justificar a majoração da pena-base.

-
Circunstâncias do crime
: Valoração negativa mantida em razão da prática do delito durante o repouso noturno, o que reduz a vigilância e aumenta a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância não é aplicável quando o valor da res furtiva é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o réu apresenta contumácia delitiva.

2. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida com base em depoimentos e outros meios de prova, ainda que ausente laudo pericial, desde que os elementos probatórios sejam suficientes.

3. A prática de furto durante o repouso noturno justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por aumentar a vulnerabilidade da vítima e a gravidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 1º e § 4º, inciso I; art. 44; Código de Processo Penal, art. 239; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 84.412/SP; STJ, AgRg no REsp 2.004.936/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022; STJ, AgRg no REsp 2.061.547/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO MENDES RIBEIRO
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única do Juízo de Ibatiba/ES, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas, postula-se o reconhecimento do princípio da insignificância. Requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo sob a alegação de que a perícia não apresentou resultados conclusivos, desclassificando-se a conduta para o crime de furto simples.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9828650), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11436919), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

MARCELO MENDES RIBEIRO
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única do Juízo de Ibatiba/ES, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas, postula-se o reconhecimento do princípio da insignificância. Requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo sob a alegação de que a perícia não apresentou resultados conclusivos, desclassificando-se a conduta para o crime de furto simples.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, narrando que, no dia 22/10/2019, o acusado ingressou nas dependências da Clínica Imagem Oral, na Rua Salomão Fadlalah, Ibatiba/ES, com o uso de chave de fenda para romper o cadeado da porta de acesso. No local, o acusado subtraiu celular da marca “Samsung”, modelo Galaxy J1, de coloração dourada, com o valor estimado de R$ 435,05 (quatrocentos e trinta e cinco reais e cinco centavos).

Consta da peça acusatória que as autoridades policiais foram acionadas e o denunciado foi encontrado segurando a fechadura com o cadeado arrombado. Após ser flagrado, pulou em um rio e, posteriormente, fora abordado pela Polícia Militar, momento em que confessou a prática delitiva.

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim unificado (fls. 34/35, pedaço nº 5 dos autos físicos digitalizados), além dos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do acusado.

A controvérsia recursal reside na possibilidade ou não de reconhecimento do princípio da bagatela, já que, como visto, a conduta perpetrada pelo acusado é formalmente típica.

Com efeito, sabe-se que
“o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

No caso em tela, diferente do que a Defesa alega, o objeto furtado possui valor, evidentemente, superior a 10% (dez) por cento do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, parâmetro este amplamente utilizado pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça para fins de aplicação ou afastamento do princípio da bagatela, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n.º 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n.º 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n.º 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n.º 793/STF). 4. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.º 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(...) (AgRg no REsp n. 2.004.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Além disso, trata-se de acusado reincidente, conforme consulta ao Sistema SEEU (condenação nos autos da ação penal nº 0002072-20.2017.8.08.0016 com trânsito em julgado em 2018), além de que responde a diversas ações penais por delitos patrimoniais.

A guisa de exemplo, cito as ações penais nº 0002976-90.2017.8.08.0064, 0003247-02.2017.8.08.0064, 1500085-86.2021.8.26.0094, 0002693-67.2017.8.08.0064 e 0000132-02.2019.8.08.0064.

Nesse contexto, a reincidência do acusado, atrelado aos referidos registros criminais, indicam a contumácia delitiva do réu na prática de crimes patrimoniais, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) II - Como dito no decisum reprochado,
é inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o recorrente é contumaz na prática de delitos patrimoniais.
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1547928/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, essas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o agravante possui outros registros criminais, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 448.381/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).

Importante ressaltar que, conforme orientação da Corte da Cidadania
“apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância' (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)” (STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)
.

No que se refere ao pleito recursal de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“[e]mbora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (...)” (AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

Na primeira audiência realizada, o Policial Militar Gilberto Mota Junior, informou que compareceu ao local dos fatos, pois a polícia foi acionada, durante a madrugada, por um pedreiro que estava dormindo na obra ao lado da Clínica e que ouviu uma tentativa de arrombamento. Alega, ainda, que o acusado foi encontrado com uma chave de fenda em mãos, utilizada para romper o cadeado da porta da Clínica.

No segunda audiência realizada, conforme depoimento prestado pela Sra. Criziane Moreno Coelho Neves (vítima), ao ser chamada pela polícia para apurar a ausência de bens no interior da Clínica após a invasão, percebeu que um celular (“Samsung”, modelo Galaxy J1, de coloração dourada) não se encontrava no local.

Ademais, por fim, o acusado confessou que realizou o furto do celular informado pela vítima, por meio do uso de um pé de cabra para arrombamento da porta do estabelecimento.

Ora, pelos elementos coligidos aos autos, mostra-se suficientemente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Em suma, malgrado a prova pericial tenha sido inconclusiva, há elementos suficientes para comprovação da qualificadora, o que impõe a manutenção da condenação nos moldes da sentença.

Portanto, diante de tais considerações, deve ser desprovida a apelação, mantendo-se a condenação exarada contra o recorrente, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e §4º, inciso I do Código Penal.

Não obstante, em relação à dosimetria da pena, impõe-se a sua correção
ex officio.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e multa, tendo valorado negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de furto quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão maculados, conforme certidão de fl. 66 e documentos de fls. 67/69.
Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena.
Sua
conduta social
nada foi apurado. A
personalidade
do acusado não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la.
Os
motivos
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis, pois pretendia lucro fácil praticando crime contra o patrimônio. As
circunstâncias
deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o crime foi praticado durante repouso noturno, em razão da maior precariedade da vigilância e da maior probabilidade de sucesso no crime. Assim, o fato do crime ter sido cometido à noite trouxe maior gravidade concreta ao delito.
As
consequências
do delito ou seja os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade, verifico que estas não foram graves. O
comportamento da vítima
em nada influiu (...)”

Quanto à
culpabilidade
, entendo que é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado. No caso, a prática delitiva apurada nos autos não ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal, uma vez que a motivação utilizada é genérica e abstrata.

Em relação aos
motivos
, a busca pela obtenção de lucro fácil com sua conduta já é elemento inerente ao tipo penal, tratando-se de motivação genérica e abstrata.

No que concerne às
circunstâncias
do delito, aqui compreendida como os fatores de tempo, lugar, modo de execução que ultrapassem as elementares do tipo. Nesse sentido, entendo que a prática do delito durante o repouso noturno é suficiente para justificar o incremento da pena-base, visto que se trata de período em que a vigilância é reduzida e a vítima possui menor capacidade de reação.

Neste mesmo viés o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRÁTICA NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado deste Superior Tribunal, no Tema Repetitivo n. 1087,
a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada.Entretanto, isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada
, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 900941 SC 2024/0105401-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Feitas tais considerações e, ante a inexistência de elementos que me permitam realizar reforço argumentativo, afasto a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, remanescendo as consequências do crime.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase houve o reconhecimento de uma agravante, referente à reincidência. Enquanto foram reconhecidas duas atenuantes, da confissão espontânea e a da menoridade relativa, o que levou à redução da pena para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Sem causas de aumento ou diminuição de pena. Nesse sentido, torno DEFINITIVA a pena em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial já fixado no primeiro grau, isto é, o aberto.

Diante da redução da pena para período inferior a 2 (dois) anos, altero a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, nos termos do art. 44 do CP, cujas condições serão estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal.

Por fim, destaco que,
in casu
, a advogada dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a advogada dativa na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mas de ofício, redimensiono a pena para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 dias-multa,
substituo a pena privativa por uma única pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade (artigo 44, do Código Penal).

Fixo, ainda, honorários advocatícios à advogada dativa (Drª Kellen Oliveira Dias, OAB/ES nº 34.086) em R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.